Tribunal: TJES
Processo: 0001113-70.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001113-70.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GETULIO BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO NÃO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPLANTAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO ESTUDANTE. MATRÍCULA, FREQUÊNCIA E COLAÇÃO DE GRAU NO CURSO TÉCNICO POSSIBILITADAS PELOS REQUERIDOS. DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §4º, DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[...] preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - AgRg no AREsp: 645985 SP 2014/0346264-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016). O mesmo raciocínio pode ser aplicado na hipótese em que a parte requereu a produção de prova documental em sede de réplica, porém deixou de apresentar tal requerimento quando responde intimação específica para indicar as provas que pretendia produzir, demonstrando que não subsistia o interesse em fazê-lo, não havendo cerceamento de defesa nesse aspecto. 2) A teor do art. 345, I, do Código de Processo Civil, a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 do mesmo diploma legal - que remete à presunção de veracidade das alegações da parte autora - quando há pluralidade de réus e um deles apresenta contestação; exatamente como ocorreu no caso em tela. Assim, à luz máxima “pas de nullité sans grief”, pela qual não se declara nulidade se não for demonstrado prejuízos, não há de se falar em cerceamento de defesa pela ausência de decretação da revelia de um dos requeridos. 3) Não cabe ao Poder Judiciário suplantar a atuação do Poder Executivo no que se refere à organização do ensino em âmbito estadual, sendo inviável conferir validade à certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição de ensino que sequer possui autorização para atuar neste Estado. 4) Restou incontroverso que, na matrícula, o Apelante apresentou certificado de conclusão do ensino médio expedido pelo Instituto Latino de Ciência e Tecnologia, documento este reputado inválido pelos Requeridos em momento posterior; sendo certo que o não só teve sua matrícula possibilitada no colégio estadual, como frequentou regularmente as aulas e colou grau. Se o certificado de conclusão do ensino médio apresentado pelo Apelante no momento da matrícula não era válido, não poderiam os Requeridos terem admitido-o no curso técnico. 5) Ao permitirem que o estudante realizasse o curso, os requeridos criaram nele uma legítima expectativa de que, ao final, iria obter o esperado diploma; de sorte que a impossibilidade de expedição do referido documento supera a barreira dos meros dissabores cotidianos, a caracterizar verdadeiro abalo moral 6) Em atenção ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, sopesando as já explicitadas particularidades do caso concreto, e examinando os valores reputados razoáveis pela jurisprudência, deve ser arbitrado o quantum indenizatório, in casu, em R$6.000,00 (seis mil reais), quantia apta a reparar o dano, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da parte autora. 7) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GETULIO BATISTA,
eis que irresignado com a r. sentença de improcedência proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança na ação obrigacional c/c indenização por danos morais proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

De saída, cumpre realizar breve escorço fático da demanda.

A ação em epígrafe foi proposta pelo ora Apelante com o fito de ver o Estado do Espírito Santo e CEIER - Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Boa Esperança condenados à obrigação de fazer concernente à expedição de seu diploma do curso técnico em meio ambiente, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

Apresentada contestação pelo Estado, haja vista o requerimento do Apelante no sentido de haver interesse na produção de prova oral, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que se procedeu à oitiva de duas testemunhas, além de ter sido colhido o depoimento pessoal do Apelante.

Ato contínuo, após a apresentação das alegações finais, sobreveio aos autos a sentença guerreada, proferida nos seguintes termos:

“[...] O requerente pretende a determinação de entrega do diploma e indenização por danos morais, em razão de ter concluído e não ter sido entregue o diploma do curso.

Analisando os presentes autos, não vislumbro a existência de prova que possa ensejar a concessão do pedido, destacando que a contestação é enfática ao esclarecer, mediante parecer da Secretaria Estadual de Educação, que o certificado de Ensino Médio apresentado pelo requerente não é reconhecido, inclusive, foram efetivadas diligências junto a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro.

A Instituição que ministrou o curso é sediada e autorizada a funcionar no Estado do Rio de Janeiro, não havendo possibilidade de ministrar o curso no Estado do Espírito Santo, salvo autorização específica, destaco:

[...]Portanto, a Instituto Latino de Ciência e Tecnologia possui autorização para oferta do curso no Estado do Rio de Janeiro, prevento momentos presenciais do aluno. De acordo com o Art. 13 da Deliberação n° 297/2006, fl. 37, a criação de novas subsedes, polos ou núcleos, condiciona-se a prévia autorização do CEE/RJ.

Para oferta do curso no Estado do Espírito Santo, a instituição de ensino necessita de autorização também em nosso Estado. A Resolução CEE/ES N2 2.749/2011, que estabelece novas para a oferta da Educação a Distância, dispõe no § 2°, Art. 9°, que “a instituição de ensino com cursos de EAD, autorizada a funcionar por outro Sistema de ensino, que pretende atuar na área de jurisdição do sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo, deverá solicitar autorização do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo – CEE/ES.”[...]”

Inconformado, o Apelante aduziu em sua insurgência recursal: i) houve cerceamento de seu direito de defesa, visto que não foi analisado o pedido de decretação da revelia do requerido Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Boa Esperança, nem o pedido cópia do edital do curso de Técnico em Meio Ambiente; ii) teve sua inscrição deferida e apenas tomou ciência da suposta irregularidade na documentação apresentada no final do ano letivo de 2012; iii) os limites impostos pela pretensão autoral não autorizam a discussão quanto à validade ou não do certificado apresentado pelo Apelante; iv) os depoimentos colhidos em Juízo revelam que houve um procedimento para ingresso no curso técnico, inclusive com a análise prévia de documentação antes do início do curso; e v) os danos morais sofridos devem ser indenizados.

Pois bem.

A princípio, cumpre rechaçar a tese de cerceamento de defesa.

No que se refere ao pedido de expedição de ofício às Requeridas para que apresentassem cópia do edital do curso técnico em meio ambiente, observo que, de fato, tal pedido foi formulado em sede de réplica.

Todavia, importa dizer que, ao ser instado a informar as provas que pretendiam produzir, mediante intimação específica para tal finalidade, o Apelante limitou-se a requerer a produção de prova de cunho oral, mantendo-se silente no que tange à dita prova documental.

Com efeito, entendo que se aplica na espécie,
mutatis mutandis,
o entendimento que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“[...]
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
”
(STJ - AgRg no AREsp: 645985 SP 2014/0346264-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROVA ORAL POSTULADA NA INICIAL E NA RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE INSUBSISTENTE. PARTE REGULARMENTE INSTADA A ESPECIFICAR AS PROVAS A PRODUZIR. FLUÊNCIA IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. PRECLUSÃO VERIFICADA. CERCEIO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."(AgInt no AREsp n. 950804/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/02/2020 - grifou-se)
. (TJ-SC - AC: 00139648120098240008 Blumenau 0013964-81.2009.8.24.0008, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente).. 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando na preclusão desse direito. 5
. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Por decorrência lógica, se a parte requer a produção de uma prova em sede de réplica, mas deixa de apresentar tal requerimento quando responde intimação específica para indicar as provas que pretende produzir, conclui-se que não subsiste o interesse em fazê-lo.

É dizer, o próprio Apelante, no momento oportuno, não manifestou interesse na expedição de ofício para apresentação de documentos, a revelar a preclusão da matéria.

Em evolução, também não assiste razão ao Apelante quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa em virtude da ausência de decretação da revelia do requerido CEIER - Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Boa Esperança.

A certidão de fl. 48 realmente atesta que a parte deixou de apresentar defesa no prazo assinalado.

Todavia, não se vislumbra de que maneira a ausência de declaração expressa do Juízo
a quo
quanto à revelia do requerido CEIER - Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Boa Esperança traria prejuízo ao Apelante.

Como é de curial sabença, a teor do art. 345, I, do Código de Processo Civil, a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 do mesmo diploma legal - que remete à presunção de veracidade das alegações da parte autora - quando há pluralidade de réus e um deles apresenta contestação; exatamente como ocorreu no caso em tela.

Dessarte, ainda que fosse decretada expressamente a revelia do requerido CEIER - Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Boa Esperança, fato é que o deslinde da controvérsia não seria diferente apenas por conta disso.

Logo, à luz máxima
“pas de nullité sans grief”,
pela qual não se declara nulidade se não for demonstrado prejuízos, não há de se falar em cerceamento de defesa por tal razão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSURGÊNCIA QUANTO A ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – EXTEMPORANEIDADE DA CONTESTAÇÃO QUE NÃO GEROU PREJUIZO AO REQUERIDO –
AUSENCIA DE APLICAÇÃO DA REVELIA - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
-
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00004230320188250019, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 19/02/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Oportuno esclarecer ainda que, conquanto o autor não tenha discutido a validade do certificado de conclusão do ensino médio por ele apresentado, não se pode afirmar que a sentença guerreada extrapolou os limites da demanda, sobretudo porque a invalidade de tal documento foi reputada pelo magistrado de piso como fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), capaz de fundamentar a rejeição do pleito autoral.

Superados os pontos alhures, adianto que, após analisar com cautela o caso vertente, constatei ser o caso de reformar em parte a sentença vergastada.

Explico.

Conforme resposta encaminhada pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, não foi possível atestar a validade do documento de conclusão de ensino médio apresentado pelo Apelante, decerto que foram realizadas até mesmo diligências perante a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, local em que fica a sede da instituição na qual o Apelante, à distância, cursou o ensino médio.

Desse modo, em consonância com o
decisum
recorrido, entendo que, se tal instituição não possuía autorização do órgão competente para ministrar o curso de ensino médio no Estado do Espírito Santo, qual seja, o Conselho Estadual de Educação (CEE/ES), não há como conferir validade ao certificado de conclusão de ensino médio apresentado pelo Apelante, o que impede a expedição do diploma de conclusão de curso técnico.

Registro, nesse particular, que ao Poder Judiciário não cabe suplantar a atuação do Poder Executivo nessa temática, sendo inviável conferir validade à certificado de conclusão de ensino médio emitido por instituição de ensino que sequer possui autorização para atuar no âmbito deste Estado.

Empregando raciocínio semelhante ao que estou a adotar, menciono:

[...] 1. Não basta que o estudante afirme que tenha frequentado regularmente o ensino médio sem que o requisito legal de comprovação seja considerado. A imprescindibilidade de certificado próprio está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. O Conselho de Educação do Estado de Goiás, órgão integrante da Administração Pública daquela unidade federada, reconheceu, em procedimento administrativo próprio, que a apelante não detém os requisitos necessários para obtenção do diploma de ensino médio.
3. Não cabe ao Poder Judiciário suplantar a decisão daquele órgão, notadamente quando inexiste impugnação específica contra o ato administrativo proferido
[...] (TJ-DF 07143695620188070001 DF 0714369-56.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, de rigor a rejeição do pedido alusivo à obrigação de fazer.

No entanto, conclusão distinta se alcança no que tange ao pleito indenizatório.

Isso o digo porque restou incontroverso nos autos que, ao se matricular no curso técnico, o Apelante apresentou certificado de conclusão do ensino médio expedido pelo Instituto Latino de Ciência e Tecnologia, documento este reputado inválido pelos Requeridos em momento posterior.

Como se denota, o Apelante não só teve sua matrícula possibilitada no colégio estadual, como frequentou regularmente as aulas e colou grau, vide declaração colacionada à fl. 11; informações corroboradas pela prova testemunhal.

Ora, se o certificado de conclusão do ensino médio apresentado pelo Apelante no momento da matrícula não era válido, não poderiam os Requeridos terem admitido-o no curso técnico. Ao permitirem que o estudante realizasse o curso, criaram nele uma legítima expectativa de que, ao final, iria obter o esperado diploma.

Nessa conjuntura, em face das nuances do caso concreto, penso que o aborrecimento ao qual foi submetido o Apelante supera a barreira dos meros dissabores cotidianos, a caracterizar verdadeiro abalo moral; posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência a seguir ilustrada:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO APÓS O INÍCIO DO CURSO - ALUNA QUE FREQUENTOU AS AULAS DO CURSO TÉCNICO, OBTEVE APROVAÇÃO E PARTICIPOU DAS CERIMÔNIAS DE ENCERRAMENTO
[...]
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
[...][...] (TJ-MG - AC: 50005448520208130543, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023)

[...]
Boa-fé objetiva da aluna, que entregou junto à ré os documentos postulados no ato da matrícula, inclusive acompanhado de cópia de uma publicação do DOE do Rio de Janeiro onde cursado o ensino médio, que foram aceitos e possibilitaram a realização de sua matrícula, tendo ela frequentado a totalidade do curso superior – Indenização devida – Transtornos evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento – Dano moral evidente
[...](TJ-SP - AC: 10178129420178260114 SP 1017812-94.2017.8.26.0114, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - NEGATIVA -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO
- ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA E CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR -
QUESTIONAMENTO POSTERIOR QUANTO À VALIDADE
- DESCABIMENTO -
DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO
- MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O questionamento acerca da validade dos documentos apresentados deveria ter sido feito como requisito para efetivação da matrícula, e não após a conclusão do curso
[...] (TJ-MG - AC: 10153160101702002 Cataguases, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2021)

Apesar de os precedentes acima dizerem respeito a casos envolvendo instituições privadas de ensino, a mesma razão de decidir pode ser adotada no caso em comento,
a fortiori,
visto que o Estado e o colégio por ele administrado poderiam, com ainda mais facilidade, verificar a regularidade do certificado de conclusão de ensino médio apresentado pelo Apelante quando realizada sua matrícula.

Assim sendo, caracterizado o dano, que decorre diretamente da atuação dos Requeridos, exsurge o dever de indenizar, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Com relação à fixação do
quantum
indenizatório, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao julgador a observância do critério bifásico. Confira-se, sobre a temática elucidativo aresto:

“[...]
2. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)”

Ademais,
“
por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro nas peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado”
(TJES; AC 0014264-29.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJES 04/03/2022).

Sopesando as já explicitadas particularidades do caso concreto, e examinando os valores reputados razoáveis nos casos supracitados (respectivamente: R$7.000,00; R$10.000,00 e R$5.000,00), arbitro o valor da indenização por danos extrapatrimoniais em R$6.000,00 (seis mil reais), quantia apta a reparar o dano, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da parte autora.

Por todo o
exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo hígido o
decisum
quanto à improcedência do pedido relativo à obrigação de fazer.

Sobre o valor da condenação incidirão juros moratórios desde a data da citação, calculados conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei 9.494/97; tema 810, STF) até a presente data, momento a partir do qual, por ser também devida a correção monetária (súmula n. 362, STJ1), deve ser aplicada exclusivamente sobre a importância a taxa Selic (art. 3º, EC 113/2021).

Incabível a aplicação da regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/03/2024 às 19:02:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50013505032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO.